Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602959-70.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
DESPESAS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA
ATIVA. GASTO COM NÍTIDO MATIZ
ELEITORAL. DECLARAÇÃO GENÉRICA
DO FORNECEDOR. GASTOS COM
MILITÂNCIA SEM APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.
NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO.
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DAS
COTAS FEMININAS PARA CANDIDATOS
H O M E N S . C O M P R O V A Ç Ã O D E
BENEFÍCIO À DOADORA. CESSÃO DE
V E Í C U L O
S E M
P R O V A
D A
PROPRIEDADE. OMISSÃO DE GASTOS
NA PARCIAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS, COM DETERMINAÇÕES.

1. Detectada nota fiscal emitida contra o
CNPJ da campanha com nítido matiz
eleitoral e que permanece ativa, a mera
alegação de desconhecimento da despesa
não é suficiente para afastar o valor
probante do documento fiscal, em especial
quando o prestador não apresenta
quaisquer elementos aptos a desconstituí-
lo. Precedentes.

2. Declaração genérica, prestada pelo
fornecedor, de que a nota fiscal omitida foi
emitida por equívoco, sem apresentar
qualquer elemento de corroboração e
contrastando frontalmente com informações
constantes da nota fiscal, constitui indício
de declaração ideologicamente falsa,
passível de apuração pela via própria.

3. Comprovada a realização do gasto
eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos
quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem
não identificada, gerando a obrigatoriedade
de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.

4. O comprovante de pagamento mediante
Num. 43888743 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320195696300000042844160
Número do documento: 24062320195696300000042844160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:52:25

pix é insuficiente para justificar a realização
de despesas com pessoal, que demanda
muito mais informações, inclusive da
vinculação do serviço prestado com a
campanha. Irregularidade que, sendo
custeada com recursos do FEFC, acarreta a
devolução do valor correspondente ao
Tesouro Nacional.

5. Com a alteração promovida no § 7º do
artigo 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019
pela Resolução TSE nº 23.665/2021, foram
restringidas as hipóteses de repasse de
recursos da cota feminina para candidatos
homens, somente remanescendo como
exceções "o pagamento de desp

Inteiro teor:
24/06/2024
Número: 0602959-70.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/03/2024
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Senador
Objeto do processo: Cargo - Senador - ELEIÇÕES 2022 - ENEIDA DESIREE SALGADO, CRISTIANO
DIONÍSIO, SAMANTHA SITNIK MILITÃO DA SILVA - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ENEIDA DESIREE SALGADO SENADOR
(INTERESSADA)
ANA CAROLINE ALVES LEITAO (ADVOGADO)
ALISSON EMMANUEL DE OLIVEIRA LUCENA (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
WALBER DE MOURA AGRA (ADVOGADO)
ENEIDA DESIREE SALGADO (REQUERENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ANA CAROLINE ALVES LEITAO (ADVOGADO)
ALISSON EMMANUEL DE OLIVEIRA LUCENA (ADVOGADO)
WALBER DE MOURA AGRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 CRISTIANO DIONISIO SUPLENTE SENADOR
(INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
CRISTIANO DIONISIO (REQUERENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 SAMANTHA SITNIK MILITAO DA SILVA
SUPLENTE SENADOR (INTERESSADA)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
SAMANTHA SITNIK MILITAO DA SILVA (REQUERENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43888743
23/06/2024
20:19
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.432

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602959-70.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADA: ELEICAO 2022 ENEIDA DESIREE SALGADO SENADOR
ADVOGADO: ANA CAROLINE ALVES LEITAO - OAB/PE49456
ADVOGADO: ALISSON EMMANUEL DE OLIVEIRA LUCENA - OAB/PE37719
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: WALBER DE MOURA AGRA - OAB/PE757
REQUERENTE: ENEIDA DESIREE SALGADO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: ANA CAROLINE ALVES LEITAO - OAB/PE49456
ADVOGADO: ALISSON EMMANUEL DE OLIVEIRA LUCENA - OAB/PE37719
ADVOGADO: WALBER DE MOURA AGRA - OAB/PE757
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CRISTIANO DIONISIO SUPLENTE SENADOR
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: WALBER DE MOURA AGRA - OAB/PE757
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: CRISTIANO DIONISIO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: WALBER DE MOURA AGRA - OAB/PE757
INTERESSADA: ELEICAO 2022 SAMANTHA SITNIK MILITAO DA SILVA SUPLENTE
SENADOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: WALBER DE MOURA AGRA - OAB/PE757
REQUERENTE: SAMANTHA SITNIK MILITAO DA SILVA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: WALBER DE MOURA AGRA - OAB/PE757
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 43888743 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320195696300000042844160
Número do documento: 24062320195696300000042844160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:52:25

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
DESPESAS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA
ATIVA. GASTO COM NÍTIDO MATIZ
ELEITORAL. DECLARAÇÃO GENÉRICA
DO FORNECEDOR. GASTOS COM
MILITÂNCIA SEM APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.
NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO.
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DAS
COTAS FEMININAS PARA CANDIDATOS
H O M E N S . C O M P R O V A Ç Ã O D E
BENEFÍCIO À DOADORA. CESSÃO DE
V E Í C U L O
S E M
P R O V A
D A
PROPRIEDADE. OMISSÃO DE GASTOS
NA PARCIAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS, COM DETERMINAÇÕES.

1. Detectada nota fiscal emitida contra o
CNPJ da campanha com nítido matiz
eleitoral e que permanece ativa, a mera
alegação de desconhecimento da despesa
não é suficiente para afastar o valor
probante do documento fiscal, em especial
quando o prestador não apresenta
quaisquer elementos aptos a desconstituí-
lo. Precedentes.

2. Declaração genérica, prestada pelo
fornecedor, de que a nota fiscal omitida foi
emitida por equívoco, sem apresentar
qualquer elemento de corroboração e
contrastando frontalmente com informações
constantes da nota fiscal, constitui indício
de declaração ideologicamente falsa,
passível de apuração pela via própria.

3. Comprovada a realização do gasto
eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos
quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem
não identificada, gerando a obrigatoriedade
de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.

4. O comprovante de pagamento mediante
Num. 43888743 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320195696300000042844160
Número do documento: 24062320195696300000042844160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:52:25

pix é insuficiente para justificar a realização
de despesas com pessoal, que demanda
muito mais informações, inclusive da
vinculação do serviço prestado com a
campanha. Irregularidade que, sendo
custeada com recursos do FEFC, acarreta a
devolução do valor correspondente ao
Tesouro Nacional.

5. Com a alteração promovida no § 7º do
artigo 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019
pela Resolução TSE nº 23.665/2021, foram
restringidas as hipóteses de repasse de
recursos da cota feminina para candidatos
homens, somente remanescendo como
exceções "o pagamento de despesas
comuns" e "a transferência ao órgão
partidário de verbas destinadas ao custeio
da sua cota-parte em despesas coletivas,
desde que haja benefício para campanhas
femininas", sendo retirada da norma a
previsão de "outros usos regulares dos
recursos provenientes da cota de gênero".

6. Mesmo assim, havendo prova de
benefício à doadora e não havendo sinais
de que se trata de candidatura fictícia, pode
ser afastada a determinação de devolução
de valores do FEFC repassados por
candidata mulher a candidatos homens.
Ressalva de posicionamento pessoal.

7. A cessão de veículo por pessoa que não
é a proprietária configura a arrecadação de
receita de origem não identificada,
acarretando a obrigação de recolhimento de
valor equivalente ao Tesouro Nacional.
Precedentes.

8. A omissão de gastos na prestação de
contas parcial é irregularidade de natureza
grave, por suprimir dos eleitores informação
essencial quanto ao destino dado pela
candidatura aos recursos à sua disposição,
bem como por inviabilizar que a Justiça
Eleitoral e os demais participantes do
processo eleitoral fiscalizem as contas
ainda antes das eleições. A depender da
sua magnitude, pode conduzir à
desaprovação das contas. Precedentes.

9. O não recolhimento oportuno do saldo
não utilizado do FEFC configura
Num. 43888743 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320195696300000042844160
Número do documento: 24062320195696300000042844160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:52:25

irregularidade de natureza grave, uma vez
que se trata de receita pública, não se
justificando a sua apropriação por terceiros,
mesmo que temporária.

10. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional e encaminhamento de
peças ao Ministério Público Eleitoral.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, e, por maioria, determinou o
recolhimento do valor estabelecido, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 10/06/2024

RELATOR JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de ENEIDA DESIREE SALGADO,
CRISTIANO DIONISIO e SAMANTHA SITNIK MILITAO DA SILVA, candidatos aos cargos
de SENADOR e SUPLENTE DE SENADOR, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43125317); as
finais, em 31/10/2022 (id. 43261387), com o extrato apontando como receitas totais R$
1.544.770,00, das quais R$ 17.025,00 estimáveis em dinheiro e R$ 1.527.745,00
financeiras, e como despesas totais contratadas R$ 1.524.493,63, com registro de R$
3.251,57 em sobras financeiras, das quais R$ 66,87 do FEFC e R$ 3.184,70 de Outros
Recursos, e registro de R$ 0,20 em dívidas de campanha.

Publicado em 13/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43398377 e 43398382), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43417233).

Submetidas as contas à análise técnica, foi emitido Parecer Conclusivo (id.
43690036) com opinativo pela aprovação com ressalvas, apontando-se como
inconsistências as descritas nos seus itens 6.2 (omissão de despesas - identificadas via
consulta à base de de notas fiscais eletrônicas), 7.1.a e 7.1.b (inconsistências nas
despesas com militância pagas com FEFC), 7.2.b (doações financeiras para candidatos
Num. 43888743 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320195696300000042844160
Número do documento: 24062320195696300000042844160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:52:25

homens sem indicação do benefício para a candidatura feminina), 9 (divergência entre a
movimentação financeira registrada no extratos e a declarada nas contas), 10 (recursos
estimáveis sem termo de cessão nem comprovante de propriedade), 12 (omissão de
despesas na parcial), 13.a (recolhimento apenas parcial do saldo do FEFC não utilizado)
e 13.c (não comprovação da transferência ao órgão partidário das sobras não financeiras
de campanha).

Considerando que não havia sido dada oportunidade aos requerentes para se
manifestarem, foi determinada sua intimação na forma do artigo 72 da Resolução (id.
43691268).

Antes da intimação da parte quanto a esse despacho, a primeira requerente
veio aos autos (id. 43692466) requerendo que lhe fosse oportunizada a manifestação
quanto às inconsistências, pedido esse que não foi conhecido (id. 43692490).

Intimados, os requerentes apresentaram retificação às contas (id. 43704056),
sem alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos, e peticionou com
esclarecimentos e documentos complementares (id. 43705850).

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Complementar (id. 43739940) mantendo o indicativo pela aprovação com
ressalvas, apontando como inconsistências remanescentes as descritas nos seus itens
6.2, 7.1.a, 7.2.b, 10, 12 e 13.a.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas, com devolução de valores ao Tesouro Nacional em relação aos itens 6.2,
7.1.a, 7.2.b e 13.a (id. 43753248).

Quando os autos se encontravam pautados para julgamento, a prestadora
peticionou e juntou documentos (id. 43872448).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
Num. 43888743 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320195696300000042844160
Número do documento: 24062320195696300000042844160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:52:25

anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

Preliminarmente

Embora não houvesse qualquer prazo aberto para manifestação da
prestadora, de forma absolutamente extemporânea veio aos autos, com o título de
"memoriais" (id. 43872448), mas juntando documentos que não haviam sido
apresentados anteriormente.

Como é de conhecimento corrente, nas prestações de contas eleitorais é
aplicável o princípio da preclusão, de sorte que, expirado o prazo para resposta às
diligências e/ou após a emissão de parecer técnico, não é mais possível juntar
documentos aos autos e, mesmo que venham a ser apresentados, não serão
considerados para nenhum fim, consoante a uniforme jurisprudência do TSE. No sentido:

(...)
6. Não se admite juntar de modo tardio, em processo de contas, documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista os efeitos da preclusão e a necessidade de se
conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.
(...) [TSE,AgR-AREspEl nº 060178665/PA, rel. Min. André Ramos Tavares,
publ. 08/05/2024]

(...)
2. Não há vícios a serem supridos. Consignou–se que o TRE/RN não
conheceu dos documentos juntados apenas com os embargos de declaração
Num. 43888743 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320195696300000042844160
Número do documento: 24062320195696300000042844160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:52:25

opostos naquela instância (ainda que com o fim exclusivo de ajustar o
montante a ser recolhido ao erário), haja vista os efeitos da preclusão e por
não se comprovar o motivo pelo qual não foram trazidos no momento
oportuno, entendimento que se coaduna com a jurisprudência do TSE sobre o
tema.
(...) [TSE, ED-AgR-REspEl nº 060103865/RN, rel. Min. Isabel Gallotti, publ.
16/04/2024]

Anota-se, todavia, que esta Corte Regional possui entendimento muito mais
permissivo, admitindo a juntada de documentos a qualquer tempo, desde que antes do
julgamento e dentro da atividade jurisdicional regular, apenas para o fim de afastar ou
reduzir determinação de recolhimento de valores.

No caso concreto, não foi observada a atividade jurisdicional regular, uma vez
que a prestadora não apenas junta documentos extemporaneamente, mas o faz após o
parecer ministerial - de sorte que o Parquet deles não teve conhecimento - e apenas um
dia antes da sessão de julgamento, que já havia sido objeto de adiamento.

Por esse motivo, reputa-se que adiar novamente o julgamento para abrir
prazo para manifestação do Ministério Público Eleitoral, sem que haja qualquer
justificativa para a juntada extemporânea de documentos e estando pacificado na
jurisprudência deste Regional que a documentação tardia não interfere no resultado do
julgamento, mas apenas e eventualmente na apuração do montante a recolher ao
Tesouro Nacional, CONHEÇO dos documentos apresentados nesta oportunidade apenas
para o fim de afastar eventual determinação de recolhimento de valores, sem atribuir aos
mesmos qualquer outro papel no julgamento dos presentes.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no
parecer conclusivo:

a) Item 6.2 - omissão de despesas identificadas em procedimento de
fiscalização - NFe

Consta do parecer técnico:

Num. 43888743 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320195696300000042844160
Número do documento: 24062320195696300000042844160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:52:25

Intimados, os prestadores manifestaram-se nos seguintes termos:

7. Entretanto, a candidata desconhece as referidas despesas.
8. Nesse particular, a emissão de nota fiscal na modalidade eletrônica em
determinado CPF ou CNPJ é de livre preenchimento do prestador de
serviços, independendo de qualquer anuência de seu titular, o que não
permite presumir, apenas com esses elementos, a existência de gastos não
declarados na prestação de contas.
9. Quanto ao AUTO POSTO JUVEVÊ LTDA., este ofereceu declaração
acerca da emissão equivocada das notas fiscais e que não foi autorizada pela
candidata.
10. Infelizmente, o cancelamento das notas fiscais não é mais possível, uma
vez que a legislação tributária não permite tal prática, tendo em vista o lapso
temporal decorrido entre a data de emissão e a data de constatação do
suscitado erro.
11. Não fosse o suficiente, conforme será enfatizado adiante, a totalidade do
Num. 43888743 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320195696300000042844160
Número do documento: 24062320195696300000042844160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:52:25

valor envolvido é irrisório no contexto das contas apresentadas (apenas
0,05%), o que faz incidir os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Consultando as referidas notas fiscais, observa-se que continuam ativas na
base da Secretaria da Fazenda do Paraná, apresentando o seguinte teor:

Num. 43888743 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320195696300000042844160
Número do documento: 24062320195696300000042844160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:52:25

Num. 43888743 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320195696300000042844160
Número do documento: 24062320195696300000042844160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:52:25

Num. 43888743 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320195696300000042844160
Número do documento: 24062320195696300000042844160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:52:25

Num. 43888743 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320195696300000042844160
Número do documento: 24062320195696300000042844160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:52:25

Num. 43888743 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320195696300000042844160
Número do documento: 24062320195696300000042844160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:52:25

Analisando esses documentos, extraem-se algumas conclusões:

(i) A NFe 3545, emitida por Empresa Colonial de Hoteis Ltda., embora emitida
apenas em 08/10/2022, refere-se a refeições servidas durante a hospedagem de duas
pessoas no período de 29 a 30/09/2022, figurando como "hóspede principal" Diogo
Tavares - nome similar ao de Diogo Tavares de Miranda Ferreira, contratado como sub-
coordenador de campanha pelos requerentes (id. 43704338);

(ii) As outras três NFe - 255330, 254985 e 254976 - foram emitidas no
período de 02 a 04/09/2022 pelo Auto Posto R Juvevê Ltda., que efetivamente vendeu
combustíveis para a campanha, consoante lançamentos existentes no Relatório de
Despesas Efetuadas (id. 43704182). Em uma delas - NFe 255330 - consta inclusive
referência ao veículo abastecido, placas RHL4C78, que corresponde a um dos que foram
locados junto ao fornecedor Boa Vista Locação de Veículo Eireli (id. 43704320).

Como já virou corriqueiro nesses casos, a prestadora vem a juízo dizer que
"desconhece as referidas despesas" (id. 43705851), sem no entanto adotar qualquer
medida concreta para corroborar a alegação, seja quanto ao cancelamento da nota fiscal,
seja quanto à obtenção de elementos de prova aptos a demonstrar que foi emitida
indevidamente.

Note-se que a declaração prestada pelo fornecedor Auto Posto R Juvevê
Ltda. (id. 43705854) é absolutamente insuficiente para afastar o valor probante das notas
fiscais, notadamente pelo seu conteúdo absolutamente genérico, imprestável para o fim
pretendido. Desse documento, merece transcrição o seguinte trecho:

Na declaração, o fornecedor alega que as notas teriam sido emitidas por
equívoco e que o faturamento seria para outro cliente - sem indicar quem seria esse outro
cliente nem se as três notas pertenceriam a uma mesma pessoa ou se cada uma era de
um cliente distinto -, informação prestada sem suporte em documento algum e que teria
sido obtida "segundo o gerente", sem especificar o seu nome e sequer se a notícia era
prestada de memória ou a partir de algum registro.

Esse caráter genérico da declaração, que foi apresentada desacompanhada
de qualquer elemento mínimo de corroboração, traduz-se na sua imprestabilidade como
meio de prova.
Num. 43888743 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320195696300000042844160
Número do documento: 24062320195696300000042844160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:52:25

Em decorrência, a tese de desconhecimento das despesas não é crível, seja
porque os fornecedores possuíam as informações concernentes ao CNPJ dos candidatos,
seja porque foram emitidas no período crítico das eleições, seja porque os bens
adquiridos e serviços prestados foram descritos como "gasolina comum" por uma
empresa cuja atividade engloba a venda de combustíveis e como "creme de legumes" e
"estrogonofe de frango" por empresa que atua no ramo da hotelaria, normalmente
vendendo itens de alimentação - tudo isso sem falar que há referências nas notas a
veículo a serviço da campanha e a pessoa que tem o mesmo nome de um sub-
coordenador regularmente contratado.

Daí resulta que há prova nos autos de despesas com nítido matiz eleitoral -
aquisição de combustíveis para veículo a serviço da campanha e refeições para prestador
de serviços regularmente contratado - durante a campanha eleitoral, junto a empresas
que atuam especificamente nessas áreas e que detinham dados relativos à candidatura,
não sendo demonstrado que tenha havido qualquer movimentação dos prestadores no
sentido de obter o cancelamento das notas fiscais ou mesmo informações quanto a essas
empresas, que alegam "desconhecer", exceção feita à já referida declaração genérica.

Nesse cenário, sendo incontroverso que as notas fiscais permanecem ativas,
a mera alegação de desconhecimento é manifestamente insuficiente para que se
considerem inexistentes as transações comerciais, notadamente em face do disposto nos
artigos 59 e 60, caput, da resolução TSE nº 23.607/2019, em especial pela inobservância
do procedimento previsto no § 6º do artigo 92 do mesmo diploma, verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após
sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça
Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a comprovação de
cancelamento, junto com esclarecimentos firmados pela fornecedora ou pelo
Num. 43888743 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320195696300000042844160
Número do documento: 24062320195696300000042844160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:52:25

fornecedor.
[não destacado no original]

Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
precedente:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil
do recorrente devido à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no
valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a 72,15%), aferida mediante
circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma–se apenas o procedimento de auditoria
realizado por esta Justiça especializada, ao argumento de que se trata de ato
unilateral, sem a participação do candidato, o que acarretaria suposta
inversão do ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a
complementar as informações registradas nas contas e encontra previsão no
art. 72, § 2º, da Res.–TSE 23.553/2017. Ademais, assegura–se ao prestador
a oportunidade de se manifestar a respeito das falhas encontradas, em
observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas
sujeita–se “à verificação das informações declaradas espontaneamente pelo
candidato, bem como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria
ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise
documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de
dados, por meio de procedimento de circularização” (PC 990–94/DF, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice da
Súmula 24/TSE, pois, nos termos do aresto a quo, elas “foram emitidas com
os dados do prestador de contas, e não há informações sobre eventual
cancelamento”.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
09/06/2020, não destacado no original]

Sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por equívoco -
o que seria possível mediante a apresentação voluntária de declarações pelos
fornecedores, acompanhadas de elementos que esclarecessem e comprovasssem
as circunstâncias em que emitidas as notas fiscais -, a tese de "desconhecimento"
não merece credibilidade. Eventual uso indevido do CNPJ de campanha por terceiros e
prejuízos daí decorrentes, que não foram demonstrados nestes autos, podem ser
discutidos no foro próprio que, certamente, não é o eleitoral.

Em face do exposto e para os fins da presente prestação de contas,
considera-se haver nos autos prova da existência das transações comerciais e dos
Num. 43888743 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320195696300000042844160
Número do documento: 24062320195696300000042844160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:52:25

pagamentos correspondentes (notas fiscais ativas e válidas), mas não da origem dos
recursos utilizados para sua quitação que, certamente, não foram provenientes das
contas oficiais de campanha, ficando em decorrência enquadrados no conceito de
receitas de origem não identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de
montante equivalente ao Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma do artigo 32
da resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de
que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base
na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador
até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República.
[não destacado no original]

Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação absolutamente
idêntica (constatação da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de
campanha, alegadamente desconhecidas pelo prestador de contas), o TSE, em recente
julgado, manteve decisão do TRE-DF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
GOVERNADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO.
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao recurso especial para
manter acórdão unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as
contas do agravante, não eleito ao cargo de governador do Distrito Federal
nas Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$ 49.525,00 ao erário a
Num. 43888743 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320195696300000042844160
Número do documento: 24062320195696300000042844160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:52:25

título de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.–TSE
23.553/2017).
2. Rejeita–se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao
requerente foi sim oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário
fático de omissão de gastos eleitorais", tendo ele apresentado os
esclarecimentos que entendia cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da
Res.–TSE 23.553/2017 – recursos de fonte vedada, de origem não
identificada e uso indevido de verbas do Fundo Partidário ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) – não se aplica de modo
automático quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta Corte,
porém, adstrita à moldura do aresto regional. Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis notas
fiscais, no total de R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte,
assentando ser "ônus do prestador comprovar, documentalmente, a origem
dos recursos utilizados de forma a afastar a caracterização como recurso de
origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravante informou, no
tocante a quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões"; (b) as
notas permanecem hígidas, não tendo havido seu cancelamento (art. 62 da
Res.–TSE 23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o cuidado de não
correlacionar de modo automático a omissão de gastos aos recursos de
origem não identificada, inclusive mencionando a jurisprudência acerca do
tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
14/03/2023, não destacado no original]

Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução algo distinta,
mas que conduz ao mesmo resultado prático:

(...)
7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos
não foram identificados.
7.1. No caso, verificou–se, por meio de convênio entre as secretarias de
Fazenda estaduais e municipais, a emissão de várias notas fiscais, no
período de agosto a outubro de 2018, por pessoas jurídicas que prestaram
serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram registradas e nem
comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos bancários, o
registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu
que, "configurada a emissão de nota fiscal referente a serviços prestados [...]
sem o correspondente pagamento, deve ser reconhecida a existência de
doação de fonte vedada, nos termos do art. 33, I, da Res.–TSE 23.553" (PC
nº 0601188–43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJe de 3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade
grave apta a macular a confiabilidade das contas" (PCE nº 444–68/DF, rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 26.5.2021. No mesmo sentido:
Num. 43888743 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320195696300000042844160
Número do documento: 24062320195696300000042844160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:52:25

PC nº 0000425–62, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...) [TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
02/05/2022, não destacado no original]

Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de
origem não identificada ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação das
pessoas jurídicas que emitiram as notas fiscais -, fato é que a solução é a mesma:
caracterização da irregularidade, quebra da confiabilidade dos dados declarados e
determinação de recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que as notas fiscais
identificadas em procedimento de fiscalização, mas que não foram declaradas pelos
prestadores, referem-se a combustíveis e refeições adquiridos em prol da campanha,
tendo sido quitadas com recursos que não transitaram pela conta bancária oficial e que,
por esse motivo, montante equivalente deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Registra-se ainda que, dado o valor absoluto envolvido - R$ 769,57 -, bem
como ao minúsculo impacto percentual - 0,05% das despesas contratadas (R$
1.524.493,63) -, a presente irregularidade pode ser superada mediante a aposição de
ressalvas face à incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos
termos da atual e iterativa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e também deste
Regional. Todavia, a análise deve ser feita de forma global, o que se procederá ao final
desta fundamentação.

Ainda neste tópico, dada a existência de indícios de que a declaração
prestada pelo fornecedor Auto Posto R Juvevê Ltda. pode conter informação
ideologicamente falsa (em especial no que tange à nota que indica expressamente o
veículo abastecido), de rigor a remessa de cópias ao Ministério Público Eleitoral para que,
a seu exclusivo critério e dispensada resposta nestes autos, apure eventual ilícito de outra
natureza.

b) Item 7.1.a - inconsistências nos pagamentos de pessoal e militância -
FEFC

Consta do parecer técnico:

Intimados, os prestadores limitaram-se a afirmar que "todos os documentos
Num. 43888743 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320195696300000042844160
Número do documento: 24062320195696300000042844160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:52:25

requeridos foram anexados na prestação de contas final retificadora, à exceção da
fornecedora GISLAINE DA SILVEIRA, que rescindiu o contrato antecipadamente" (id.
43705851).

Com efeito e tal como descrito pela unidade técnica, não há na
documentação apresentada nenhum elemento que corresponda às despesas com
pessoal havidas com GISLAINE DA SILVEIRA e LUCAS PALMEIRA DE PONTES.

Consultando a documentação comprobatória de despesas, identificou-se
apenas a existência de um contrato com pessoa dessa lista, ADÃO CARLOS
RODRIGUES SCHNOBLI (id. 43704564), que foi considerado inválido pela unidade
técnica em face da ausência de assinatura.

Todavia, consultando tal documento, observa-se que na verdade a assinatura
foi lançada pelo fornecedor, mas no campo incorreto:

Em relação a esse fornecedor, de se notar também que o pagamento foi
efetuado via PIX em seu favor, como anotado no parecer técnico.

No que tange à comprovação de despesas eleitorais e da sua vinculação com
a campanha, encontra-se estabelecido na Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado.
Num. 43888743 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320195696300000042844160
Número do documento: 24062320195696300000042844160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:52:25

(...)
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços.
[não destacado no original]

Como bem claro fica pela leitura desses dispositivos, as despesas devem ser
comprovadas, via de regra, pela apresentação de documento fiscal idôneo, e, quando
dispensada sua emissão pela legislação vigente - ou seja, em casos excepcionais -, por
recibo com informações completas sobre o serviço prestado.

Quanto às despesas com pessoal descritas neste tópico, não vieram aos
autos contratos e/ou recibos de pagamento com as informações completas relativas à
natureza dos serviços prestados e à sua eventual vinculação com a campanha, de modo
que se tem como injustificados os pagamentos efetuados via pix - ressaltando no ponto
que o comprovante de pagamento é insuficiente para justificar a realização de despesas
com pessoal, que demanda muito mais informações, como descrito nos dispositivos
invocados - à exceção da despesa com o fornecedor ADÃO, que se reputa justificada e
comprovada pela apresentação de contrato válido, acompanhado de comprovante de
pagamento via PIX.

Sintetizando o contido neste tópico, resta configurada irregularidade
concernente à falta de comprovação de despesas realizadas, bem como de sua
vinculação com a campanha, pagas com recursos do FEFC, no importe de R$ 1.100,00
(Lucas - R$ 1.000,00; Gislaine - R$ 100,00), que correspondem a 0,07% do total de
gastos contratados, dentro dos limites percentuais de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, ao menos quando tomada de forma individual.

Ainda, a situação descrita atrai a disposição contida nos §§ 1º e 2º do artigo
79 da Resolução TSE nº 23.607/2019, verbis:

Art. 79. (...)
Num. 43888743 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320195696300000042844160
Número do documento: 24062320195696300000042844160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:52:25

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos
autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.
[não destacado no original]

Portanto, além da configuração da irregularidade, de rigor a determinação de
recolhimento de valor correspondente - R$ 1.100,00 - ao Tesouro Nacional, devidamente
corrigido.

Por derradeiro, anota-se que, com os "memoriais", vieram aos autos o
contrato firmado com Lucas, assim como o comprovante de pagamento via pix (sendo
que este já havia sido identificado pela unidade técnica, como consta do parecer
conclusivo); por esse motivo, exclusivamente para fins de apuração do valor a ser
recolhido, recebem-se os documentos contidos nos id. 43872450 e 43872451 e, de
consequência, afasta-se da determinação de recolhimento o valor de R$ 1.000,00,
remanescendo a ser recolhidos, neste tópico, apenas R$ 100,00, referentes ao contrato
de Gislaine.

c) Item 7.2.b - transferências financeiras para candidatos homens sem prova
de benefício para a candidatura feminina

Consta do parecer técnico:

(...)
Num. 43888743 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320195696300000042844160
Número do documento: 24062320195696300000042844160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:52:25

Intimados, os prestadores alegaram (id. 43705851), em síntese, que:

(i) "a transferência ao candidato NELTON MIGUEL FRIEDRICH refere-se a
um jornal de campanha construído em parceria entre as 2 (duas) campanhas, que totaliza
o valor de R$7.999,00 (sete mil, novecentos e noventa e nove reais), que foi pago pela
candidatura de NELTON MIGUEL FRIEDRICH, conforme nota fiscal em anexo, com
repasse posterior do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) da candidata ENEIDA
DESIREE SALGADO";

(ii) "A transferência aos candidatos PABLO JAMILK FLORES e MAURÍCIO
DALBARAN DE CASTRO RIBAS deu-se com intuito de auxílio no pagamento de valores
relativos a anúncios, patrocinados e espontâneos, com presença da candidata ENEIDA
DESIREE SALGADO, nas suas redes sociais, visto que essa era a sua principal
ferramenta de campanha e alcançava considerável público", bem como que estariam
sendo anexados "os demonstrativos da biblioteca de anúncios do FACEBOOK e
postagens nas redes dos 2 (dois) candidatos e nota fiscal de repasse ao FACEBOOK,
assim como do pagamento de design gráfico do candidato MAURÍCIO DALBARAN DE
CASTRO RIBAS";

(iii) "A transferência ao candidato ROGERIO GALLINA trata-se de pagamento
do espaço utilizado como comitê de campanha conjunto deste com a candidata ENEIDA
DESIREE SALGADO na cidade de Cascavel, principal reduto eleitoral da candidata a
suplente SAMANTHA SITNIK. O custeio do espaço foi feito por meio da candidatura de
ROGERIO GALLINA, com posterior repasse do valor de R$1.000,00 (mil reais) referente
à metade do valor do aluguel do espaço. Nesse sentido, os Peticionantes ora apresentam
fotos da campanha dos candidatos em conjunto e do referido comitê";

(iv) "A transferência ao candidato JORGE GOMES DE OLIVEIRA BRAND
ocorreu em razão de postagens patrocinadas e espontâneas nas redes, bem como para o
pagamento de cabos eleitorais que atuavam de forma conjunta para ambas as
campanhas, em especial no âmbito dos contratos de EDUARDO SIMÕES FLÓRIO,
BRUNA APARECIDA VIEIRA, KAUANNY LHAISA PEREIRA, MARCEL ALEX
NEGRELLO, MATEUS BINO PEREIRA, JANAÍNA VIEIRA DE QUEIROZ, GIOVANAA
Num. 43888743 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320195696300000042844160
Número do documento: 24062320195696300000042844160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:52:25

CORREIA PAZIN, CAROLINA RODRIGUES DOLINSK, MARCELO GIOVANNI
NOGUEIRA, SIRLEI APARECIDA TEIXEIRA e CRISTIANO PEDRO ROSA. Sobre o
tema, os Peticionantes ora juntam as postagens referidas, link de vídeo com os
candidatos, demonstrativo da biblioteca de anúncios do FACEBOOK, contratos de
pessoal e fotos de campanha de rua, o que mostra a atuação conjunta";

(v) "A transferência ao candidato JOSE GIULIANGELI DE CASTRO
aconteceu por meio do pagamento de cabos eleitorais que atuavam de forma conjunta
para ambas as campanhas; em especial, pela via dos contratados FRANCISCO JOSÉ
DOS SANTOS FILHO, MARCIA REGINA PEREIRA CAMPANAS e MARCIO PICOTO. As
inclusas postagens de redes sociais e fotos de campanha de rua demonstram a aludida
atuação conjunta";

(vi) "A transferência ao candidatos DANIEL VITOR RAMBO DE OLIVEIRA
aconteceu em razão do pagamento de cabos eleitorais que atuavam de forma conjunta
para ambas as campanhas, em especial através dos contratados JANAINE DE
QUADROS CONSTANTINI, LEONARDO ANTONIO DOS SANTOS, MATHEUS
MACHADO DE SANTOS, ROSELI TERESINHA FERREIRA RODRIGUES RIBEIRO,
VANDERLEI DIAS, ANA ALI LUANA MASSOCATTO DO AMARAL, LIDIANA DE SOUZA
ALVES, LEANDRO LUIZ RIBAS, CLAUDIA REGINA DE JESUS, LEANDRO LUIS RIBAS,
EMANUEL RUBENS FERREIRA DE FREITAS, SABRINA ZDUNIAK MORAES, RITA
MARIA BUENO, WELLINGTON GABRIEL AZEVEDO DUBINSKI e CRISTOPHER DIAS.
Para provar o alegado, neste ato, os Peticionários juntam as postagens de redes sociais,
contratos e fotos de campanha de rua a fim de demonstrar a atuação conjunta".

A questão é complexa e merece análise detalhada, estando assim
disciplinada na Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
2º).
(...)
§ 4º Para o financiamento de candidaturas femininas e de pessoas negras os
partidos devem destinar os seguintes percentuais do montante recebido do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) (STF: ADI nº
5.617/DF, DJE de 3.10.2018, e ADPF- MC nº 738/DF, DJE de 29.10.2020; e
TSE: Consulta nº 0600252-18, DJE de 15.8.2018, e Consulta nº 0600306-47,
DJE de 5.10.2020): (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
(...)
§ 6º A verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas
(FEFC) destinada ao custeio das campanhas femininas e de pessoas
negras deve ser aplicada exclusivamente nestas campanhas, sendo
ilícito o seu emprego no financiamento de outras campanhas não
contempladas nas cotas a que se destinam. (Redação dada pela
Resolução nº 23.665/2021)
§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de
despesas comuns com candidatos do gênero masculino e de pessoas
Num. 43888743 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320195696300000042844160
Número do documento: 24062320195696300000042844160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:52:25

não negras; a transferência ao órgão partidário de verbas destinadas ao
custeio da sua cota-parte em despesas coletivas, desde que haja
benefício para campanhas femininas e de pessoas negras. (Redação dada
pela Resolução nº 23.665/2021)
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Especial de Financiamento das
Campanhas (FEFC) nos termos dos §§ 6º e 7º deste artigo, inclusive na
hipótese de desvio de finalidade, sujeitará os (as) responsáveis e
beneficiárias ou beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997,
sem prejuízo das demais cominações legais cabíveis.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos
recursos, devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao
Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou candidato que realizou o
repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução a
pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
[não destacado no original]

Portanto e no meu entendimento, para que a transferência financeira de
recursos da cota feminina para quem não é mulher seja considerada válida, a norma só
prevê uma hipótese: transferência em favor do partido para o custeio de despesas
coletivas que beneficiem a candidatura feminina.

É vedada a transferência de recursos financeiros da cota feminina para
candidatos homens, somente se admitindo que a candidata doadora efetue o pagamento
de despesas comuns, com o repasse na forma de doação estimável.

Nesse particular, aliás, vale rememorar a redação originária do § 7º do artigo
17 da Resolução TSE nº 23.607/2019, antes da alteração promovida pela Resolução TSE
nº 23.665/2021:

§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas
comuns com candidatos do gênero masculino; a transferência ao órgão
partidário de verbas destinadas ao custeio da sua cota-parte em despesas
coletivas; outros usos regulares dos recursos provenientes da cota de
gênero; desde que, em todos os casos, haja benefício para campanhas
femininas.
[não destacado no original]

A alteração promovida na norma para as eleições 2022 veio a remover das
exceções os "outros usos regulares", mantendo apenas "o pagamento de despesas
comuns" e a "transferência ao órgão partidário", deixando claro que não se aceitaria mais
a transferência financeira de candidatas mulheres para candidatos homens - justamente
para impedir o tipo de alegação que a parte veio apresentar nos presentes.

Causa espécie que, justamente numa disputa para o Senado, cuja visibilidade
e recursos associados são significativamente maiores, busque-se justificar o vedado
procedimento de repasse financeiro de mulheres para homens com alegações
absolutamente genéricas, contrárias à norma vigente e impossíveis de serem aferidas
propriamente. Das justificativas apresentadas, tem-se:
Num. 43888743 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320195696300000042844160
Número do documento: 24062320195696300000042844160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:52:25

(i) O jornal indicado como justificativa para o repasse de R$ 5.000,00 para
Nelton Friederich possui quatro folhas, como consta expressamente da nota fiscal (id.
43705858), das quais foram apresentadas apenas duas. A candidata Desirée aparece em
cerca de um terço de uma dessas folhas, apenas para declarar seu apoio ao donatário,
acompanhado de um resumo da sua biografia e de suas propostas. Na nota fiscal não
consta que o jornal seria de Nelton e Desirée, havendo apenas referência ao primeiro. O
jornal custou R$ 7.999,00, não havendo explicação para o fato de a candidata arcar com
a maior parte do custo (cerca de 62,5%), sendo que sua exposição ocupou meros 8,3%
do tabloide (um terço de uma das quatro páginas).

(ii) Foram repassados para Pablo Jamilk Flores um total de R$ 6.000,00,
sendo R$ 3.000,00 em 21/09/2022 e mais R$ 3.000,00 em 22/09/2022. Como justificativa,
foram apresentados (id. 43705859) uma imagem com os dois em destaque e dois
registros da biblioteca de anúncios do donatário no Facebook, constando como publicada
essa imagem, sendo que uma teria sido veiculada entre 21 e 24/09/2022, custando entre
"R$500 a R$ 599", e a outra, veiculada entre 24 e 29/09/2022, custando entre "R$1,5 mil
a R$2 mil". Ainda que se admitisse o procedimento, o valor pago pelo donatário estaria
entre R$ 2.000,00 e R$ 2.599,00, muito abaixo do valor do repasse financeiro - R$
6.000,00. Ainda, não foi apresentada nenhuma justificativa para a doadora arcar com o
valor total da propaganda (repassando valor muito maior que o efetivamente gasto pelo
donatário com essas peças), sendo que a exposição da sua imagem ocupava apenas
metade do espaço.

(iii) Foram repassados para Rogério Gallina R$ 1.000,00 em 26/09/2022.
Como justificativa, foi referido que o pagamento se refere à locação de um comitê
conjunto, do qual metade seria arcada pela doadora. A documentação apresentada (id.
43705860) contém uma fotografia do que seria o comitê do donatário, havendo uma
fotografia sua e outra da doadora na fachada; outra fotografia com três senhoras no
interior de uma residência, duas segurando material de campanha de Desirée e uma, de
Gallina; postagem em rede social, provavelmente no Instagram, de visita feita em
conjunto por Gallina e a candidata a suplente de Senador Samantha Sitnik; fotografia
retratando o lançamento das candidaturas do oeste do estado, na qual é possível ver
Desirée e Gallina; duas imagens de material de campanha retratando Desirée e Gallina.
Esses documentos nada provam quanto ao uso compartilhado do comitê de campanha,
sendo certo que a mera juntada da fotografia da doadora não é suficiente para isso.
Também não houve a prova relacionada à locação do imóvel. Em síntese, não há prova
de que o imóvel foi locado pelo donatário nem do custo associado e, muito menos, do
benefício para a doadora.

(iv) Foram repassados para Maurício Dalbaran de Castro Ribas R$ 6.000,00
em 26/09/2022. A justificativa apresentada é que seria o custeio de publicações
patrocinadas e espontâneas nas redes sociais, bem como do pagamento do design
gráfico, em tudo com benefício para a candidatura da doadora. Na documentação
apresentada (id. 43705857), tem-se duas imagens em que ambos aparecem em destaque
("juntos pela AMAI + AVM" e "juntos pela ASPP"); registros da biblioteca de anúncios de
Maurício, sendo a primeira de uma publicação defendendo o voto em Desirée, veiculada
entre 29 e 30/09/2022, custando entre "R$400 a R$ 499", a segunda veiculada entre
29/09 e 24/10/2022, custando entre "R$1 mil a R$1,5 mil", e duas outras postagens não
impulsionadas. Não houve apresentação da nota fiscal relativa ao alegado design gráfico
Num. 43888743 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320195696300000042844160
Número do documento: 24062320195696300000042844160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:52:25

e o gasto total com impulsionamento - entre R$ 1.400,00 e R$ 1.999,00 - é muito inferior
ao valor do repasse financeiro. Além de não haver justificativa de o custo total ser arcado
pela doadora, a alegação de que ela estaria pagando pelas postagens não impulsionadas
- gratuitas, portanto -, beira o absurdo, como se o donatário estivesse cobrando para pedir
votos para a doadora.

(v) Foram repassados para Jorge Gomes de Oliveira Brand R$ 16.000,00,
sendo R$ 3.000,00 em 27/09/2022 e mais R$ 13.000,00 em 28/09/2022. Como
justificativa, foi alegado que os valores se destinariam ao pagamento de "postagens
patrocinadas e espontâneas nas redes, bem como para o pagamento de cabos eleitorais
que atuavam de forma conjunta para ambas as campanhas". A documentação
apresentada (id. 43705856) contém: captura de tela da biblioteca de anúncios do
donatário, com postagem impulsionada de 28/09 a 01/10/2022, com custo entre "R$1 mil
a R$1,5 mil"; capturas de tela de postagens não patrocinadas contendo propaganda
conjunta; fotografias mostrando a participação de ambos em atos externos de campanha;
contratos de prestação de serviços por tempo determinado com cabos eleitorais, em
todos constando no objeto que eram direcionados "para a campanha eleitoral de 2022 do
contratante", não havendo nenhuma referência a que seriam prestados serviços também
em prol de Desirée ou que esta teria a possibilidade de dar ordens ao pessoal contratado.
Ao contrário, constava expressamente dos contratos que "o contratado é livre para prestar
serviços a outras pessoas, desde que fora do âmbito deste contrato, sendo-lhe vedado
prestar o mesmo serviço ora contratado a outro candidato, partido ou coligação, salvo se
expressamente autorizado pelo contratante (...)", e não veio aos autos a referida
autorização expressa; nota fiscal nº 13, emitida por Marcelo Giovanni Nogueira da Silva
no valor de R$ 3.752,16, apontando como tomador o donatário e discriminando os
serviços prestados como planejamento e consultoria em mídias digitais, gestão de tráfego
pago e impulsionamento de publicações em redes sociais entre 21/09 e 01/10/2022, sem
nenhuma referência a eventual benefício a qualquer outro candidato. Nesse cenário,
sendo certo que não há prova nenhuma de que o pessoal contratado por Jorge Brand
estava também a serviço de Desirée, mas apenas que alguns atos de campanha podem
ter sido conjuntos, bem como que é inadmissível a pretensão de ser ressarcido por
propaganda não impulsionada nas redes, o único ato oneroso que se poderia considerar
"conjunto" - a postagem impulsionada - custou apenas de R$ 1.000,00 a R$ 1.500,00, não
havendo qualquer justificativa para o repasse de R$ 16.000,00 - ainda que fosse
admissível o repasse financeiro de parte da cota feminina para homens, o que, como já
dito, não é o caso.

(vi) Foram repassados R$ 2.250,00 em 29/09/2022 para José Giuliangeli de
Castro. A justificativa apresentada é que se destinaria ao pagamento de cabos eleitorais
que atuavam de forma conjunta para ambas as campanhas. A documentação
apresentada (id. 43705861) limita-se a: duas imagens com material conjunto de
campanha; captura de tela de um anúncio do donatário, veiculado entre 17 e 19/09/2022,
com custo estimado entre "R$300 a R$ 399", no qual há uma referência à doadora, sendo
seu nome grafado erroneamente como "Desirre"; uma postagem não impulsionada com
fotografia de três candidatos do partido, sendo um o donatário e outra a doadora; uma
fotografia com várias pessoas, dentre as quais doadora e donatário. Reiterando tudo
quanto já se disse quanto à absoluta falta de prova quanto à atuação conjunta do pessoal
contratado (cuja contratação sequer foi comprovada com relação a José) e à
inadmissibilidade de se justificar repasses com publicações gratuitas nas redes, registra-
Num. 43888743 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320195696300000042844160
Número do documento: 24062320195696300000042844160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:52:25

se que o único gasto em que há referência à doadora custou entre R$ 300,00 e R$
399,00, muito abaixo do valor do repasse financeiro.

(vii) Foram repassados R$ 10.000,00 em 29/09/2022 para Daniel Vitor Rambo
de Oliveira. A justificativa apresentada é que se destinaria ao pagamento de cabos
eleitorais que atuariam conjuntamente para as duas campanhas. A documentação
apresentada (id. 43705855) contém: captura de tela de publicação não patrocinada do
coletivo reinventar, com "colinha" contendo o nome do Coletivo Reinventar e dos
candidatos do partido para os outros cargos, inclusive de senadora; fotografia de um carro
adesivado com propaganda do Coletivo Reinventar, da doadora e do candidato ao
governo do estado pelo partido; fotografias de pessoas com material de campanha;
imagens de material conjunto de propaganda; contratos de prestação de serviço por
tempo determinado firmados pelo donatário, sem referência à doadora e contendo
vedação expressa a que os contratados prestassem serviços para outros candidatos,
ressalvada autorização expressa, que não veio aos autos. Neste caso, não há prova de
absolutamente nenhum gasto que se consiga associar à campanha da doadora.

Ainda, de se notar que nenhum dos donatários declarou a doação estimável
consistente nos alegados benefícios decorrentes de uso compartilhado de comitês e
pessoal, material de propaganda e publicações nas redes sociais. Ao menos, nada
quanto a eventual doação estimável foi sequer alegado nestes autos.

Nesse cenário, ainda que se admitisse a transferência financeira de recursos
da cota feminina para candidatos homens - e, como já explicitado, a norma foi alterada
para as eleições 2022, vedando a partir de então esse procedimento -, fato é que não há
nenhuma prova minimamente adequada de que os gastos realizados pelos donatários e
indicados como a justificativa para os repasses trouxeram algum benefício para a
campanha de Desirée.

Independentemente disso, sendo vedada a realização de transferências
financeiras de valores integrantes da cota feminina para candidatos homens, resta
plenamente caracterizada a irregularidade, que alcança R$ 46.250,00 e impacta 3,03% do
total de gastos contratados.

Todavia, neste particular restei vencido na sessão de julgamento, tendo
prevalecido o entendimento inicialmente apresentado pelo e. des. eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça e que posteriormente foi lapidado pelo e. des. eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz.

Nos termos da decisão adotada pelo Colegiado, à qual me curvo e passo a
adotar, não se cogitando de candidatura fictícia, é válido o repasse financeiro de
candidatas mulheres para candidatos homens, desde que devidamente comprovado o
benefício à candidatura da doadora. Mais: comprovado o benefício, a validade da doação
pode atingir o valor integral da despesa conjunta, não se podendo falar, nesses casos, em
qualquer irregularidade.

Com base nessa percepção, cuja fundamentação é melhor explorada nos
votos divergentes apresentados pelos referidos julgadores e que integram o presente
acórdão, os valores tidos como irregularmente repassados pela prestadora para
Num. 43888743 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320195696300000042844160
Número do documento: 24062320195696300000042844160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:52:25

candidatos homens passam a ser somente aqueles para os quais não haja nenhuma
prova do benefício para aquela.

Com isso, havendo demonstração de benefício, ainda que mínimo, deve
prevalecer a situação mais benéfica para a candidata, sendo considerados lícitos parte
dos repasses financeiros realizados, ficando os valores a recolher assim condensados a
partir dos votos divergentes dos e. des. eleitorais Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme
Frederico Hernandes Denz:

Ainda, na forma do § 9º do artigo 17 da Resolução, deve "o valor repassado
irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional" pela candidata, devidamente corrigido,
por se tratar de recursos do FEFC utilizados indevidamente, na forma do § 2º do artigo 79
da Resolução.

Todavia, deixo de aplicar a parte final do § 9º do artigo 17 da Resolução,
segundo a qual responde "solidariamente pela devolução a pessoa recebedora", por
entendê-lo frontalmente contrário ao princípio do devido processo legal.

De se notar que os donatários não foram integrados ao polo passivo da
demanda em momento algum e sequer foram notificados a prestar esclarecimentos,
sendo toda a atividade probatória relacionada à pessoa da doadora.

Por isso, reputando não ser admissível aplicar a quem não é parte no
processo qualquer efeito da condenação, deixo de aplicar a responsabilidade solidária
prevista na resolução, mantendo a determinação de recolhimento apenas para a
candidata doadora.

Beneficiário
Doação
(R$)
Houve benefício?
Irregularidade?
Valor a
recolher
Nelton Miguel
Friedrich
5.000,00
Sim, jornal
Não
Não há
Rogério Gallina
1.000,00
Sim, comitê de
campanha conjunto
Não
Não há
Pablo Jamilk
6.000,00
Sim, publicações
patrocinadas no
Facebook
Sim, parcial
R$
4.000,00
Maurício Dalbaran
Ribas
6.000,00
Sim, publicações
patrocinadas no
Facebook
Sim, parcial
R$
4.600,00
Jorge Gomes de
Oliveira Brand
16.000,00
Sim, publicação
patrocinada no
Facebook
Sim, parcial
R$
15.000,00
José Giuliangeli de
Castro
2.250,00
Sim, publicação
patrocinada no
Facebook
Sim, parcial
R$
1.950,00
Daniel Vitor Rambo
de Oliveira
10.000,00
Não
Sim
R$
10.000,00
Total doado:
46.250,00

Total a
recolher:
R$
35.550,00
Num. 43888743 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320195696300000042844160
Número do documento: 24062320195696300000042844160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:52:25

d) Item 10 - doação estimável sem prova da propriedade do bem

Consta do parecer técnico:

Intimados, os prestadores alegaram que "todos os documentos requeridos
foram anexados na prestação de contas final retificadora" (id. 43705851), sendo que a
unidade técnica identificou a falta do documento referido no quadro.

Consultando o demonstrativo de receitas estimáveis em dinheiro (id.
43704193), observa-se que a operação foi descrita como a cessão do veículo Ford Fiesta
Supercharger placas ATK1012, pelo valor de R$ 1.000,00.

Todavia, a documentação apresentada para comprovação resume-se ao
Termo de Doação (id. 43704652), figurando como cedente Valdemir Cardoso Martins,
constando expressamente no documento que "o doador é proprietário e legítimo
possuidor do veículo (...), conforme Código de Registro e Licenciamento de Veículo
nº 014682112585". Justamente o CRLV é o documento que não foi apresentado pelos
prestadores.

A irregularidade é manifesta e afronta as seguintes disposições da
Resolução:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente
poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
(...)
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em
dinheiro, com a demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o)
do bem ou é a(o) responsável direto pela prestação de serviços;
(...)
Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 , ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no
momento de sua realização e comprovadas por:
(...)
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela
doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à
Num. 43888743 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320195696300000042844160
Número do documento: 24062320195696300000042844160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:52:25

candidata ou ao candidato ou ao partido político;
(...)
§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser
feita mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pela
doadora ou pelo doador e a sua adequação aos praticados no mercado, com
indicação da fonte de avaliação.
§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser
admitidos outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações,
cujo valor probante será aferido na oportunidade do julgamento da prestação
de contas.
[não destacado no original]

Em decorrência, não houve, por parte dos prestadores, a correta identificação
da doadora ou do doador, que somente pode ser feita pela via documental, o que
caracteriza essa receita estimável como de origem não identificada, na forma do artigo
32, § 1º, inciso I, da Resolução, e atrai como consequência a necessidade de recolher
valor equivalente ao Tesouro Nacional.

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
I - a falta ou a identificação incorreta da doadora ou do doador;
(...)
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base
na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador
até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.
[não destacado no original]

No mesmo sentido, a uniforme jurisprudência deste Regional, da qual se
colhem os seguintes precedentes, todos das eleições 2022, a título ilustrativo:

(...)
1 – Configura o recebimento de recursos de origem não identificada o registro
de cessão de veículo para a campanha sem a comprovação de que o
cedente é o proprietário do bem, impondo-se a determinação de recolhimento
de valor equivalente ao Tesouro Nacional. Precedentes.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060317191, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE
13/07/2023]

(...)
2. Recurso estimável em dinheiro de valor diminuto decorrente de cessão de
veículo sem comprovação de propriedade do bem contemporâneo à
campanha (2021 ou 2022), caracteriza recurso de origem não identificada e
impõe o recolhimento do valor correspondente ao erário. Aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060353818, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
Num. 43888743 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320195696300000042844160
Número do documento: 24062320195696300000042844160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:52:25

26/06/2023]

(...)
4. A ausência dos documentos comprobatórios da doação de recursos
estimáveis em dinheiro, na forma do artigo 58, inciso II, da Resolução TSE n.
23.607/19, caracteriza a utilização de recurso de origem não identificada e
impõe o recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 32 da Resolução TSE n. 23.607/2019.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060315455, rel. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, DJE 02/06/2023]

Tomada de forma isolada, essa irregularidade não é suficiente para acarretar
a desaprovação das contas, uma vez que seu valor absoluto é de R$ 1.000,00, o que
representa 0,06% das receitas totais (R$ 1.544.770,00), dentro das balizas fixadas pelo
TSE para fins de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Todavia, a análise deve ser feita de forma global, o que se procederá ao final desta
fundamentação.

Em síntese, neste tópico, identifica-se irregularidade no importe de R$
1.000,00, relativa à falta de comprovação de que o doador VALDEMIR CARDOSO
MARTINS era proprietário do veículo cedido à campanha, ficando em decorrência
obrigada a prestadora a recolher valor equivalente, devidamente corrigido, ao Tesouro
Nacional.

e) Item 12 - omissão de gastos na prestação de contas parcial

Consta do parecer técnico:

Intimados, os prestadores alegaram que "alguns comprovantes demoraram
para chegar até o controle central da campanha, o que ocasionou a ausência da notícia
de tais operações na prestação de contas parcial", o que teria sido "atualizado e corrigido
na prestação de contas final".

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
Num. 43888743 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320195696300000042844160
Número do documento: 24062320195696300000042844160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:52:25

obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
[não destacado no original]

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

Num. 43888743 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320195696300000042844160
Número do documento: 24062320195696300000042844160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:52:25

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

No mesmo sentido:

(...)
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado,
não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é
irregularidade grave porque houve o recebimento de doação estimável
anteriormente à data limite para sua apresentação. Não sendo cabível a
justificativa apresentada pela candidata, e tendo em mira que a quantia em
questão corresponde 100% da movimentação financeira da campanha,
trata–se de vício grave que conduz a respectiva desaprovação.
(...)
Num. 43888743 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320195696300000042844160
Número do documento: 24062320195696300000042844160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:52:25

7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/08/2023]

(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência,
controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados
durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
16/08/2023]

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas. Nesse sentido, não
basta para suprir a irregularidade o lançamento dos dados na prestação de contas final,
mormente porque apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, tem-se que a prestadora omitiu no relatório parcial as
informações relativas a despesas que, somadas, alcançam a cifra de R$ 12.979,00 e
correspondem a 0,85% dos gastos totais contratados.

Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas
somente quando de sua apresentação definitiva, em momento posterior ao pleito,
impossibilitando aos eleitores tomarem conhecimento de parte das despesas de sua
campanha, o que viola o dever de transparência.

Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
omissão de despesa na prestação de contas parcial configura irregularidade, impondo
dificuldades à fiscalização das contas; no caso concreto, dado ao seu minúsculo impacto
percentual no contexto das contas, pode ser superada com a aposição de ressalva pela
incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

f) Item 13.a - não comprovação do recolhimento integral do saldo não
utilizado do FEFC

Consta do parecer técnico:

Num. 43888743 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320195696300000042844160
Número do documento: 24062320195696300000042844160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:52:25

Conquanto se trate de valor ínfimo, o seu não recolhimento oportuno
configura irregularidade, uma vez que se trata de receita pública, não se justificando a sua
apropriação por terceiros, mesmo que temporária.

A irregularidade, no caso, corresponde a R$ 0,50, valor absoluto que se
enquadra no conceito de diminuto, segundo as balizas fixadas jurisprudencialmente pelo
TSE, de modo que, caso avaliado de forma individual, seria passível de superação
mediante a aposição de ressalva. Todavia, deve ser cotejado com as demais
irregularidades apuradas.

Registra-se, neste tópico e por derradeiro, que com os "memoriais" veio aos
autos a comprovação de recolhimento desse valor (id. 43872454); com isso, mantida a
irregularidade, afasta-se a determinação de recolhimento.

Irregularidades - análise global

De tudo quanto exposto, tem-se como plenamente configuradas falhas que,
em conjunto, recomendam a aprovação das contas com ressalvas e a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, na forma da tabela seguinte:

Tópico
Natureza
Valor
(R$)
Impacto
Consequência
individual
a
Omissão de despesas e
receitas - RONI
769,57
0,05%
das
receitas
Irregularidade -
recolhimento de R$
769,57
b
Não comprovação gastos
FEFC - militância
1.100,00
0,07%
das
despesas
Irregularidade -
devolução de R$ 100,00
c
Transferências financeiras
da cota feminina para
candidatos homens sem
prova do benefício à
doadora
35.550,00
3,03%
das
despesas
Irregularidade -
devolução de R$
35.550,00
d
Doação estimável sem
prova da propriedade do
bem - RONI
1.000,00
0,06%
das
receitas
Irregularidade -
recolhimento de R$
1.000,00
e
Omissão de gastos na
prestação de contas parcial 12.979,00
0,85%
das
despesas
Irregularidade - ressalva,
por peculiaridades do
caso concreto
f
Não comprovação de
recolhimento integral do
saldo do FEFC não
0,50
-
Irregularidade -
devolução já comprovada
Num. 43888743 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320195696300000042844160
Número do documento: 24062320195696300000042844160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:52:25

Computadas as irregularidades descritas nos itens "a", "b", "c" e "d", que
envolvem falhas graves e que acarretam devolução e/ou recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, alcançam-se os montantes de R$ 1.769,57, que correspondem a
0,11% das receitas totais (itens "a" e "d"), e R$ 35.650,00, 2,34% das despesas
contratadas, dentro das balizas fixadas pelo TSE para a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, viabilizando a aprovação com ressalvas.

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação
ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº
121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou
a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos
interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...) [TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022, não destacado no original]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado
o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR–REspEL
0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...) [TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado no original]

Ainda a considerar a falha concernente à omissão de gastos na prestação de
contas parcial, não justificada e que corresponde a inexpressivos 0,85% do total de
despesas contratadas, sem aptidão para conduzir à desaprovação das contas.

Conclusão

Em decorrência, considerando a extensão das falhas apuradas, VOTO no
sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas de Eneida Desirée Salgado relativas
às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 37.419,57 ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em
utilizado
Num. 43888743 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320195696300000042844160
Número do documento: 24062320195696300000042844160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:52:25

julgado, independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 17, § 9º, 32, §§
2º e 3º, e 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Para evitar discussões futuras, fixam-se como datas de referência para fins
de incidência da atualização monetária, na forma dos artigos 17, § 9º, 32, § 3º, e 79, § 2º,
todos da Resolução TSE nº 23.607/2019, e 39, incisos I, II e III, da Resolução TSE nº
23.709/2023:

i) no tópico "a", a data de emissão de cada nota fiscal omitida,
individualmente tomada, a saber: 02/09/2022 (R$ 258,73 e 241,46); 04/09/2022 (R$
209,38); e 08/10/2022 (R$ 60,00);

ii) no tópico "b", as datas de pagamento dos prestadores de serviços,
individualmente tomadas, a saber: 03/10/2022 (R$ 100,00);

iii) no tópico "c", as datas em que realizadas as transferências financeiras
irregulares, individualmente tomadas, a saber: 21/09/2022 (R$ 1.000,00); 22/09/2022 (R$
3.000,00); 26/09/2022 (R$ 4.600,00); 27/09/2022 (R$ 2.000,00); 28/09/2022 (R$
13.000,00); e 29/09/2022 (R$ 1.950,00 e R$ 10.000,00);

iv) no tópico "d", a data de assinatura do termo de cessão do veículo, a saber,
22/09/2022 (id. 43704193 e 43704652).

Por derradeiro, remetam-se cópias desta decisão e da declaração prestada
pelo fornecedor Auto Posto R Juvevê Ltda. (id. 43705854) para o Ministério Público
Eleitoral, a fim de que, a seu exclusivo critério e dispensada resposta nestes autos, adote
as medidas que reputar pertinentes, consoante exposto no tópico "a" desta
fundamentação, ficando autorizada a sra. Secretária Judiciária a firmar os expedientes
necessários.

Curitiba, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

Por brevidade, adoto o relatório apresentado pelo excelentíssimo Relator,
Desembargador Eleitoral José Rodrigo Sade.

O pedido de vista teve como objetivo melhor analisar as doações realizadas
pela prestadora a candidatos do gênero masculino.

Sobre o tema, o artigo 17, §6º e §7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
Num. 43888743 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320195696300000042844160
Número do documento: 24062320195696300000042844160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:52:25

determina que a verba do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC,
destinada ao custeio das campanhas femininas, deve ser aplicada exclusivamente nestas
campanhas, podendo ser empregada no pagamento de despesas comuns com
candidatos do gênero masculino, desde que haja benefício para campanhas femininas.

No parecer conclusivo, foram apontadas 9 doações feitas pela prestadora a
candidatos do gênero masculino, no valor total de R$ 46.250,00, sem a devida
comprovação de benefício para a sua campanha eleitoral.

Por sua vez, a prestadora apresentou documentos com o intuito de
demonstrar que as referidas doações se destinavam ao custeio de propaganda conjunta,
realizada com os candidatos do gênero masculino.

Passo, então, a analisar as transferências realizadas a cada um deles:

Em relação à doação feita ao candidato NELTON MIGUEL FRIEDRICH, a
prestadora afirmou que os recursos doados foram destinados ao pagamento de um jornal
de campanha, no valor de R$ 7.999,00, feito em parceria entre os dois candidatos, tendo
a prestadora arcado com o montante de R$ 5.000,00 desse valor.

Da análise dos documentos apresentados pela prestadora (ID 43705858),
observa-se que: a) o referido jornal possui quatro folhas, conforme descreve a nota fiscal
da prestação do serviço, das quais foram apresentadas apenas duas; b) a prestadora
aparece em um terço de uma dessas folhas; c) na nota fiscal apresentada não consta que
o jornal seria de Nelton e Desirée, havendo apenas referência ao primeiro; d) o jornal
custou R$ 7.999,00, não havendo explicação para o fato da candidata arcar com a maior
parte do custo (R$ 5.000,00), sendo que a sua exposição ocupou um terço do tabloide.

O benefício para candidatura da prestadora de contas me parece evidente, na
medida em que sua campanha também foi divulgada por meio do impresso, ainda que
com menor visibilidade.

Embora inicialmente eu tenha considerada lícita a transferência de apenas R$
663,91, em razão da proporção de visibilidade de cada uma das candidaturas no referido
jornal, acolho o entendimento do Desembargador Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, pela licitude da transferência do montante de R$ 5.000,00, em razão do
artigo 17, §7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 admitir a utilização da verba pública
pela candidata para o pagamento de despesas comuns com candidatos do gênero
masculino, sem qualquer previsão de percentual a ser observado.

Quanto às doações feitas a PABLO JAMILK FLORES e MAURÍCIO
DALBARAN DE CASTRO RIBAS, a prestadora afirmou que decorrem do pagamento de
valores de anúncios, patrocinados e espontâneos, com presença da candidata nas suas
redes sociais, visto que essa era a sua principal ferramenta de campanha e alcançava
considerável público, bem como que anexou os demonstrativos da biblioteca de anúncios
do FACEBOOK e postagens nas redes dos 2 candidatos e nota fiscal de repasse ao
FACEBOOK, assim como do pagamento de design gráfico do candidato MAURÍCIO
DALBARAN DE CASTRO RIBAS.

Ao candidato Pablo Jamilk Flores, foi repassado o montante R$ 6.000,00,
Num. 43888743 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320195696300000042844160
Número do documento: 24062320195696300000042844160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:52:25

tendo a prestadora apresentado os seguintes documentos para justificar a doação feita: a)
uma imagem com os dois candidatos em destaque, e b) dois registros da biblioteca de
anúncios do donatário no Facebook, constando como publicada essa imagem, sendo que
uma teria sido veiculada entre 21/9/2022 a 24/09/2022, custando entre "R$ 500 a R$
599", e a outra, veiculada entre 24/9/2022 a 29/09/2022, custando entre "R$ 1,5 mil a R$
2 mil".

Ao candidato Maurício Dalbaran de Castro, foi repassado o montante de R$
6.000,00, tendo a prestadora justificado que o valor foi destinado ao custeio de
publicações patrocinadas e espontâneas nas redes sociais, bem como do pagamento do
design gráfico, em favor da candidatura da doadora, bem como apresentado duas
imagens em que os candidatos aparecem em destaque e registros da biblioteca de
anúncios de Maurício, sendo a primeira de uma publicação defendendo o voto em
Desirée, veiculada entre 29 e 30/09/2022, com custo estimado entre "R$400 a R$ 499", a
segunda veiculada entre 29/09/2022 a 24/10/2022, com custo estimado entre "R$1 mil a
R$1,5 mil", e duas outras postagens não impulsionadas.

Não houve apresentação da nota fiscal relativa ao alegado design gráfico.

Vislumbro, nesses dois casos, o alegado benefício à candidatura da
prestadora de contas, que foi impulsionada por meio da divulgação de sua propagada em
publicações patrocinadas nas redes sociais dos candidatos do gênero masculino e com
isso, em razão dos mecanismos de funcionamento dos algoritmos utilizados pelas redes
sociais, teve o potencial de atingir um público diferente daquele que teria sido atingido se
a propaganda tivesse sido impulsionada por meio do perfil da candidata.

Contudo, considerando os documentos apresentados, a transferência deveria
ter se limitado a R$ 2.000,00 no caso do candidato Pablo Jamilk e R$ 1.400,00 no caso
do candidato Maurício Dalbaran Ribas.

Sobre a transferência do valor de R$ 1.000,00, feita ao candidato ROGERIO
GALLINA, a prestadora explanou que se trata de pagamento da metade do valor da
locação do espaço utilizado como comitê de campanha conjunto.

A documentação apresentada (ID 43705860) contém fotografia de um comitê
central, com propaganda dos candidatos estampada na fachada, fotos de eleitores
segurando propaganda dos candidatos, postagens no Instagram e colinha conjunta dos
candidatos.

Nada obstante o meu entendimento inicial quanto à ilicitude da doação, adoto
o posicionamento do Desembargador Guilherme Frederico Hernandes Denz, que
considerou lícita a transferência de R$ 1.000,00 ao candidato do gênero masculino, em
razão de que os documentos apresentados demonstram a existência do comitê conjunto
dos candidatos.

Em relação à doação feita ao candidato JORGE GOMES DE OLIVEIRA
BRAND, a prestadora explanou que os valores foram empregados em postagens
patrocinadas e espontâneas nas redes sociais, bem como no pagamento de cabos
eleitorais que atuavam de forma conjunta para ambas as campanhas eleitorais.

Num. 43888743 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320195696300000042844160
Número do documento: 24062320195696300000042844160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:52:25

Do exame dos autos, verifica-se que foi repassado o montante de R$
16.000,00 ao candidato.

Para sanar a irregularidade apontada, a prestadora apresentou os seguintes
documentos (ID 43705856): a) captura de tela da biblioteca de anúncios do donatário,
com postagem impulsionada de 28/09/2022 a 01/10/2022, com custo entre "R$1 mil a
R$1,5 mil"; b) capturas de tela de postagens não patrocinadas, contendo propaganda
conjunta; c) fotografias mostrando a participação de ambos em atos externos de
campanha, e d) contratos de prestação de serviços por tempo determinado com cabos
eleitorais.

Primeiramente, observa-se que em todos contratos de prestação de serviços
apresentados pela prestadora, consta que os serviços eram direcionados "para a
campanha eleitoral de 2022 do contratante", não havendo referência de prestação
conjunta para a candidata Desirée, havendo, inclusive, a previsão que "o contratado é
livre para prestar serviços a outras pessoas, desde que fora do âmbito deste contrato,
sendo-lhe vedado prestar o mesmo serviço ora contratado a outro candidato, partido ou
coligação, salvo se expressamente autorizado pelo contratante.

Não consta dos autos a referida autorização, não havendo prova de que que
o pessoal contratado por Jorge Brand também deveria prestar serviço à campanha da
prestadora.

No que se refere às propagandas impulsionadas nas redes sociais, a
conclusão é idêntica ao tópico anterior, razão pela qual considero lícitas as transferências
realizadas até o valor de R$ 1.000,00 para o candidato.

Por fim, observa-se, ainda, que a nota fiscal nº 13, emitida por Marcelo
Giovanni Nogueira da Silva, no valor de R$ 3.752,16, apontando como tomador o
donatário e discriminando os serviços prestados como planejamento e consultoria em
mídias digitais, gestão de tráfego pago e impulsionamento de publicações em redes
sociais entre 21/09/2022 a 01/10/2022, não apresenta qualquer referência a outro
candidato (ID 43705856 – página 70).

Sobre a transferência feita ao candidato JOSE GIULIANGELI DE CASTRO, a
prestadora aduziu que os valores doados foram utilizados no pagamento de cabos
eleitorais que atuaram de forma conjunta para ambas as campanhas.

Observa-se que foram repassados R$ 2.250,00 ao candidato.

Para afastar a irregularidade apontada, a prestadora apresentou os seguintes
documentos (ID 43705861): a) duas imagens com material conjunto de campanha; b)
captura de tela de um anúncio do donatário, veiculado entre 17/09/2022 a 19/09/2022,
com custo estimado entre "R$300 a R$ 399", no qual há uma referência à doadora; c)
uma postagem não impulsionada com fotografia de três candidatos do partido, sendo um
o donatário e outra a doadora, e d) uma fotografia com várias pessoas, dentre as quais
doadora e donatário.

Observa-se que nos contratos de prestação de serviços apresentados pela
prestadora, consta que os serviços eram direcionados "para a campanha eleitoral de 2022
Num. 43888743 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320195696300000042844160
Número do documento: 24062320195696300000042844160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:52:25

do contratante", não havendo referência de prestação conjunta para a candidata Desirée,
havendo, inclusive, a previsão que "o contratado é livre para prestar serviços a outras
pessoas, desde que fora do âmbito deste contrato, sendo-lhe vedado prestar o mesmo
serviço ora contratado a outro candidato, partido ou coligação, salvo se expressamente
autorizado pelo contratante.

Não consta dos autos a referida autorização.

No que se refere às propagandas impulsionadas nas redes sociais, a
conclusão é idêntica ao tópico anterior, razão pela qual considero lícitas as transferências
realizadas até o valor de R$ 300,00 para o candidato.

Em relação ao candidato DANIEL VITOR RAMBO DE OLIVEIRA, a
prestadora informou que a doação foi feita em razão do pagamento de cabos eleitorais
que atuavam de forma conjunta para ambas as campanhas.

Do exame dos documentos constantes dos autos, observa-se que foram
repassados R$ 10.000,00 ao candidato.

A justificativa apresentada é que se destinaria ao pagamento de cabos
eleitorais que atuariam conjuntamente para as duas campanhas.

A documentação apresentada pela prestadora (ID 43705855) contém: a)
captura de tela de publicação não patrocinada do coletivo reinventar, com "colinha"
contendo o nome do Coletivo Reinventar e dos candidatos do partido para os outros
cargos, inclusive de senadora; b) fotografia de um carro adesivado com propaganda do
Coletivo Reinventar, da doadora e do candidato ao governo do estado pelo partido; c)
fotografias de pessoas com material de campanha; d) imagens de material conjunto de
propaganda; e) contratos de prestação de serviço por tempo determinado firmados pelo
donatário, sem referência à doadora e contendo vedação expressa dos contratados
prestarem serviços para outros candidatos, ressalvada autorização expressa, que não foi
apresentada nos autos.

Desse modo, não há prova de que a doação feita ao candidato ensejou
benefício à campanha da prestadora.

Ante o exposto, voto por considerar lícita, em parte, a transferência de
recursos realizada pela prestadora aos candidatos Nelton Miguel Friedrich (R$ 5.000,00),
Pablo Jamilk (R$ 2.000,00), Maurício Dalbaran Ribas (R$ 1.400,00), Rogério Galina (R$
1.000,00), Jorge Gomes de Oliveira Brand (R$ 1.000,00) e José Giuliangeli de Castro (R$
300,00) e determinar à candidata Eneida Desiree Salgado que recolha ao Tesouro
Nacional a quantia de R$ 35.550,00, relativa à parcela das transferências cujo benefício à
sua candidatura não restou demonstrado.

Em relação às outras irregularidades, acompanho o voto lançado pelo relator.

É como voto.

Num. 43888743 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320195696300000042844160
Número do documento: 24062320195696300000042844160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:52:25

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Juiz Membro da Corte

DECLARAÇÃO DE VOTO

Por brevidade, adoto o relatório apresentado pelo excelentíssimo Relator,
Desembargador Eleitoral José Rodrigo Sade.

A divergência pontual se restringe à análise das doações feitas pela
prestadora a candidatos do gênero masculino.

A toda evidência que tanto o legislador como a Justiça Eleitoral vêm
implementando ações afirmativas que visam garantir mais mulheres na política.

Primeiro, o estímulo à participação feminina adveio da previsão da cota de
gênero na legislação brasileira há 26 anos, mais exatamente no artigo 10, parágrafo 3º,
da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97). Cada partido ou coligação deve preencher o mínimo
de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo, nas eleições para Câmara
dos Deputados, Câmara Legislativa do Distrito Federal, Assembleias Legislativas e
Câmaras Municipais. A regra passou a ser obrigatória a partir de 2009.

Com o tempo, chegou-se à conclusão de que a reserva de percentuais
mínimos de candidatura por gênero previstos em lei não estava alterando o cenário de
sub-representação feminina na política. Era necessário a imposição de instrumentos
jurídicos que assegurassem a efetividade dessa norma.

Em 2018, na tentativa de avançar no tema, o TSE decidiu que os partidos
políticos devem reservar pelo menos 30% dos recursos do Fundo Eleitoral para financiar
candidaturas femininas e que o mesmo percentual deve ser considerado em relação ao
tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV.

A reserva de cota de gênero visa evitar que a distribuição dos recursos se dê
de forma discriminatória por partido ou coligação, perpetuando uma desigualdade
histórica na promoção de candidatas. Afigura-se, assim, como ação afirmativa objetivando
conferir efetividade da norma que prevê a cota feminina de gênero.

Nesses termos, a conclusão da relatora, Min. Rosa Weber, na Consulta nº
0600252-18.2018.6.00.0000 que impôs a obrigatoriedade da distribuição dos recursos
dos fundos públicos em percentual mínimo de candidaturas femininas:

“Em conclusão, a mudança no cenário de sub-representação feminina na
política perpassa não apenas pela observância dos percentuais mínimos de
candidatura por gênero, legalmente previstos, mas, sobretudo, pela
imposição de mecanismos que garantam a efetividade da norma”.

Num. 43888743 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320195696300000042844160
Número do documento: 24062320195696300000042844160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:52:25

A regra sobre a cota de gênero foi detalhada na Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, alterada pela Resolução nº 23.665/2021 também do TSE, que dispõe sobre a
arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre as
prestações de contas nas Eleições 2022.

Conforme a citada Resolução, a verba do Fundo Especial de Financiamento
das Campanhas (FEFC) destinada ao custeio das candidaturas femininas e de pessoas
negras deve ser aplicada exclusivamente nestas campanhas, sendo ilícito o seu emprego
no financiamento de outras não contempladas nas cotas a que se destinam, exceto se
demonstrado que o repasse tenha beneficiado a campanha da cota.

O tema, portanto, está regulado no art. 17, §§ 6º e 7º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

No caso em tela, segundo consta do parecer técnico, teria havido
transferências financeiras do fundo público exclusivo da cota feminina para candidatos
homens sem prova de benefício para a candidatura da cota.

No parecer conclusivo, foram apontadas 9 doações feitas pela prestadora a
candidatos do gênero masculino, no valor total de R$ 46.250,00, sem a devida
comprovação de benefício para a sua campanha eleitoral. Analisando as transferências e
os documentos juntados, o relator apontou como irregular esse mesmo montante.

O Des. Anderson Fogaça apresentou parcial divergência e votou
determinando que a candidata recolha ao Tesouro Nacional a quantia de R$ 40.886,09,
relativa à parcela das transferências cujo benefício à sua candidatura não restou
demonstrado.

Divirjo parcialmente do voto apresentado pelo Des. Anderson Fogaça em
relação apenas a duas transferências, chegando, assim, a valores um pouco inferiores a
serem restituídos pela candidata, na medida em que empreendi interpretação mais
favorável no repasse dos gastos e explico a premissa a lastrear esta conclusão.

A premissa que norteai a interpretação mais benéfica à prestadora em
relação à destinação dos recursos do fundo público para financiar candidaturas femininas,
os quais foram repassados a candidatos masculinos, consiste no fato de que está patente
nos autos que a candidatura da então candidata Eneida Desirré não se revela como
candidatura fictícia ou “candidatura laranja”.

Inexiste, assim, tentativa de se fraudar à cota de gênero no presente caso.

Os requisitos para se configurar a fraude à cota de gênero foram assentados
pelo TSE na Súmula nº 73:

“A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo
de 30% (trinta por cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, §
3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se com a presença de um ou alguns dos
seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto
Num. 43888743 - Pág. 44
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320195696300000042844160
Número do documento: 24062320195696300000042844160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:52:25

assim permitirem concluir: (1) votação zerada ou inexpressiva; (2) prestação
de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira
relevante; e (3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou
promoção da candidatura de terceiros. O reconhecimento do ilícito acarretará:
(a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap)
da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados,
independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles; (b)
a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas
hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos
votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e
partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do
art. 224 do Código Eleitoral”.

Da análise simples da hipótese dos autos, verifica-se que nenhum dos
elementos reveladores de candidatura fictícia delineados pelo TSE estão presentes, pois,
a votação da candidata é expressiva; a prestação de contas não é padronizada ou
zerada; e constatam-se atos efetivos de campanha.

Deriva dessa primeira constatação que, em caso de candidatura fictícia ou
em fraude à cota de gênero, a interpretação quanto ao compartilhamento de valores do
fundo público exclusivo a cota de gênero pelas candidatas femininas com os candidatos
masculinos deve ser mais rigorosa, devendo ser considerado repasse irregular qualquer
montante que seja transferência da candidata feminina ao candidato masculino.

Não obstante essa premissa, é preciso observância ao disposto no art. 17,
§§ 6º e 7º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, cujo teor determina que a verba do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, destinada ao custeio das campanhas
femininas, deve ser aplicada exclusivamente nestas campanhas, podendo ser empregada
no pagamento de despesas comuns com candidatos do gênero masculino, desde que
haja benefício para campanhas femininas.

Isto é, devem ser considerados ilícitos os repasses de recursos para
candidatura masculina em que não esteja comprovado o mínimo benefício à candidata
feminina. Naquelas hipóteses em que o repasse destinado aos candidatos do sexo
masculino tenha, de alguma forma, por mínimo que seja beneficiado a candidatura
feminina, a transferência não deve ser considerada irregular, afastando, assim, a
obrigação da restituição.

Passo, então, a analisar as transferências realizadas a cada um deles:

Em relação à doação feita ao candidato NELTON MIGUEL FRIEDRICH, a
prestadora afirmou que os recursos doados foram destinados ao pagamento de um jornal
de campanha, no valor de R$ 7.999,00, feito em parceria entre os dois candidatos, tendo
a prestadora arcado com o montante de R$ 5.000,00 desse valor.

Da análise dos documentos apresentados pela prestadora (ID 43705858),
observa-se que: a) o referido jornal possui quatro folhas, conforme descreve a nota fiscal
da prestação do serviço, das quais foram apresentadas apenas duas; b) a prestadora
Num. 43888743 - Pág. 45
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320195696300000042844160
Número do documento: 24062320195696300000042844160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:52:25

aparece em um terço de uma dessas folhas; c) na nota fiscal apresentada não consta que
o jornal seria de Nelton e Desirée, havendo apenas referência ao primeiro; d) o jornal
custou R$ 7.999,00, não havendo explicação para o fato da candidata arcar com a maior
parte do custo (R$ 5.000,00), sendo que a sua exposição ocupou um terço do tabloide. O
benefício para candidatura da prestadora de contas me parece evidente, na medida em
que sua campanha também foi divulgada por meio do impresso, ainda que com menor
visibilidade.

Chego a mesma conclusão que o Des. Anderson Fogaça no sentido de que o
benefício para candidatura da prestadora de contas se revela evidente, na medida em
que sua campanha também foi divulgada por meio do impresso, ainda que com menor
visibilidade. Entretanto, ele considera lícita a transferência apenas de R$ 663,91, do total
de R$ 5.000,00 repassado.

O art. 17, § 7º da citada Resolução do TSE esmiúça as possibilidades de
repasse lícitas do recurso público:

§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas
comuns com candidatos do gênero masculino e de pessoas não negras; a
transferência ao órgão partidário de verbas destinadas ao custeio da sua
cota-parte em despesas coletivas, desde que haja benefício para campanhas
femininas e de pessoas negras. (Redação dada pelo Resolução nº
23.665/2021)

A verba pública pode ser utilizada pela candidata para pagamento de
despesas comuns e não prevê qualquer percentual a ser observado. Assim, se o
pagamento veio em favor da campanha da candidata, no meu sentir, não se pode reputar
por irregular, mesmo que em valores superiores aqueles despendidos pelo candidato
masculino.

Assim, entendo que a transferência de R$ 5.000,00 deve ser considerada
lícita.

Sobre a transferência do valor de R$ 1.000,00, feita ao candidato ROGERIO
GALLINA, a prestadora explanou que se trata de pagamento da metade do valor da
locação do espaço utilizado como comitê de campanha conjunto. A documentação
apresentada (ID 43705860) contém fotografia de um comitê central, com propaganda dos
candidatos estampada na fachada, fotos de eleitores segurando propaganda dos
candidatos, postagens no Instagram e colinha conjunta dos candidatos.

O voto divergente reconhece que há demonstração nos autos de propaganda
de candidata estampada na fachada, porém taxou a verba de irregular porque não ter
sido juntado nos autos cópia do contrato de locação.

Adotando-se, como assinalado acima, a interpretação mais favorável à
candidata, verificando-se que a receita pública foi empreendida em benefício de sua
campanha e demonstrado a existência do comitê, reputo por lícita a transferência.

Num. 43888743 - Pág. 46
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320195696300000042844160
Número do documento: 24062320195696300000042844160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:52:25

Diante disso, entendo lícito o repasse de R$ 1.000,00.

Quanto às doações feitas a PABLO JAMILK FLORES, MAURÍCIO
DALBARAN DE CASTRO RIBAS, JORGE GOMES DE OLIVEIRA BRAND, JOSE
GIULIANGELI DE CASTRO e DANIEL VITOR RAMBO DE OLIVEIRA, cheguei aos meus
valores aferidos pelo voto divergente.

Ante o exposto, voto por considerar lícita, em parte, a transferência de
recursos realizada pela prestadora aos candidatos Nelton Miguel Friedrich, de R$
5.000,00, Pablo Jamilk de R$ 2.000,00, Maurício Dalbaran Ribas de R$ 1.400,00, Jorge
Gomes de Oliveira Brand de R$ 1.000,00, José Giuliangeli de Castro de R$ 300,00 e de
Rogério Gallina de R$ 1000,00, e determinar à candidata Eneida Desiree Salgado que
recolha ao Tesouro Nacional a quantia de R$ 35.550,00, relativa à parcela das
transferências cujo benefício à sua candidatura não restou demonstrado.

Finalmente, teço algumas considerações finais sobre a responsabilização dos
beneficiários dos valores repassados.

O art. 17, § 9º da Resolução indicada, dispõe que:

§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos,
devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional
pelo órgão ou candidata ou candidato que realizou o repasse tido por
irregular, respondendo solidariamente pela devolução a pessoa recebedora,
na medida dos recursos que houver utilizado.

O relator, de forma acertada, deixou de aplicar a responsabilidade solidária
porque os donatários não foram integrados ao polo passivo da demanda.

Analisando-se algumas das prestações de contas dos beneficiários, não
houve qualquer menção à irregularidade das doações. Isto é, a única pessoa penalizada
ou que sofre as consequências da norma, no caso a restituição dos valores irregulares, é
a própria candidata feminina.

Os beneficiários candidatos homens da conduta irregular não responderão
solidariamente pela devolução dos valores que lhe beneficiaram na campanha eleitoral.
Foram, assim, pode-se dizer, duplamente beneficiados: primeiro porque foram ajudados
em suas campanhas com valores destinados exclusivamente às cotas de gênero; depois,
porque, mesmo reconhecendo-se irregular os repasses, não serão compelidos à
devolução.

Importante, assim, que nas prestações de contas dos candidatos homens, as
transferências dos fundos públicos oriundos das candidaturas femininas sejam avaliadas
com rigor, averiguando-se se essas doações integram a cota de valores das candidatas
femininas, a fim de que incida adequadamente a responsabilidade solidária do art. 17, §
9º da Resolução do TSE. Do contrário, novamente apenas as candidatas femininas que
são as destinatárias principais das normas protetivas e afirmativas continuarão a ser as
Num. 43888743 - Pág. 47
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320195696300000042844160
Número do documento: 24062320195696300000042844160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:52:25

únicas responsabilizadas.

É como voto.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Juiz Membro da Corte

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602959-70.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADA: ELEICAO 2022 ENEIDA
DESIREE SALGADO SENADOR- Advogados da INTERESSADA: ANA CAROLINE ALVES
LEITAO - PE49456, ALISSON EMMANUEL DE OLIVEIRA LUCENA - PE37719, LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A, WALBER DE MOURA AGRA - PE757 - INTERESSADOS:
ELEICAO 2022 CRISTIANO DIONISIO SUPLENTE SENADOR, ELEICAO 2022 SAMANTHA
SITNIK MILITAO DA SILVA SUPLENTE SENADOR - Advogados dos INTERESSADOS:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE
RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A -
REQUERENTE: ENEIDA DESIREE SALGADO - Advogados da REQUERENTE: LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A, ANA CAROLINE ALVES LEITAO - PE49456, ALISSON
EMMANUEL DE OLIVEIRA LUCENA - PE37719, WALBER DE MOURA AGRA - PE757 -
REQUERENTES: CRISTIANO DIONISIO, SAMANTHA SITNIK MILITAO DA SILVA - Advogados
dos REQUERENTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, VICTOR CIRYLLO ROZATTI -
PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR75822-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, e, por maioria, determinou o
recolhimento do valor estabelecido, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 10.06.2024

Num. 43888743 - Pág. 48
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 23/06/2024 20:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062320195696300000042844160
Número do documento: 24062320195696300000042844160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/06/2024 14:52:25